Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. O exequente requer o prosseguimento da demanda em relação aos servidores FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS. Pugna pela fixação dos honorários da execução e pela autorização da dedução dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) (ID: 18393242). Devidamente intimado, o Distrito Federal, quanto aos pedidos e documentos carreados aos autos, quedou-se inerte, manifestando-se, apenas, em relação ao pedido de complementação (ID 18925451) É o histórico necessário. Decido. No ID: 19022467, levantou-se a suspensão do processo, razão pela qual está prejudicado o recurso constante de ID: 10889816. A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, dos que não aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 18393244 - Pág. 2 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 18393244 - pp. 4/7. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID 18393244 - pp. 9/20, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Outrossim, as fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração de cada servidor (itens “d” e “e” da decisão de ID 10889653) encontram-se acostadas no ID 18393244 – pp 22/199. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). (g.n.). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (g.n.). Na hipótese, tendo em vista que os embargos do devedor (EME 2009.00.2.018445-8) foram julgados prejudicados (ID 10889894), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada no ID 10889720, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso de ID 10889816, e, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o feito saneado em relação a FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos desses servidores, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID 10889720 - pp. 10/11, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), excluindo-se em relação ao servidor FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO o mês de março/2001; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 18393242; e, c) os honorários da execução, arbitrados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (FRANCISCO INACIO DISAS, FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO e FRANCISCO MOREIRA LEANDRO). Elaboradas as planilhas, às partes. Antes, porém, proceda a Secretaria a exclusão do servidor FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO (ID 10889754 - pp. 11/12), nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução e dos correspondentes embargos n. 0018445-85.2009.8.07.0000. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos respectivos Embargos à Execução (PJe n. 0018445-85.2009.8.07.0000). I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador